Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000014-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43956058, o SINDIRETA/DF requereu o prosseguimento do feito, mediante a apreciação dos itens “b”, “c” e “e” constantes da petição ID: 18830812. No ID: 18830812, o exequente postulou (i) o saneamento em relação às substituídas MARIA MERCEDES BASTOS, MARIA NAILA DE ALMEIDA NUNES, MARIA ODILIA PAULO DA CUNHA e MARIA PEREIRA DOURADO SILVA; (ii) a atualização dos cálculos; e, (iii) a fixação dos honorários da execução. Instado quanto aos pedidos, o Distrito Federal requereu “o indeferimento do pleito formulado sob o ID n. 18830812, já que contrário aos Temas 733 STF e item 4 do Tema 905 do STJ” (ID: 21933874). É o histórico necessário. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação às servidoras MARIA ORQUIDEA FEITOSA LOPES, MARIA RAMOS DAMACENA e MARIA MIMOSA MARQUES LEITE (IDs: 10626849 e 32864760). Julgou-se extinta a execução, ante a constatação de litispendência, quanto à MARIA MIRANDA BELCHIOR (ID: 10626657) e MARIA NEUSA DE MELO MACHADO (ID: 10626826). No ID: 18432320, consta ofício da COORPRE, que noticia o pagamento do precatório n. 0008451-18.2018.8.07.0000, expedido em favor de MARIA NORMA CLARO. O destaque dos honorários foi autorizado no ID: 10626771. Os embargos à execução transitaram em julgado, definido o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV, aplicando-se a Lei 3.624/2005 ao presente caso (IDS: 10626657 - Pág. 18/47 e 10626794 - Pág. 6). Prosseguem na execução MARIA MERCEDES BASTOS, MARIA NAILA DE ALMEIDA NUNES, MARIA ODILIA PAULO DA CUNHA e MARIA PEREIRA DOURADO. II – DO SANEAMENTO A respeito dos documentos das servidoras MARIA MERCEDES BASTOS, MARIA NAILA DE ALMEIDA NUNES (ID: 10626874 - Pág. 8), MARIA ODILIA PAULO DA CUNHA e MARIA PEREIRA DOURADO SILVA (ID: 10626689 - Pág. 41), a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio dos documentos de ID: 10626689 (pp. 2, 14, 28 e 38). O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados nos ID: 10626689 - Pág. 4, 16/17, 40. Quanto à MARIA ODILIA PAULO DA CUNHA o ineditismo foi analisado no ID: 10626861, excluindo-se o período de outubro de 2001 a abril de 2002, em razão de litispendência parcial. Exceto quanto à MARIA MERCEDES BASTOS, o vínculo das substituídas com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, restou confirmado pelas declarações de ID: 10626689 (pp. 15 e 39) e 10626698 - Pág. 4. A declaração funcional de ID: 10626689 - Pág. 3 refere-se à MARIA MERCEDES BASTOS SOUZA. Porém, não consta nos autos informação quanto alteração no sobrenome da substituída. Declaro o feito saneado em relação às substituídas MARIA NAILA DE ALMEIDA NUNES, MARIA ODILIA PAULO DA CUNHA e MARIA PEREIRA DOURADO. Intime-se as partes quanto ao Ofício de ID: 18432320. Na oportunidade, esclareça o exequente a desconformidade no sobrenome da substituída MARIA MERCEDES BASTOS, carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de sobrenome. Brasília, 22 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador